Tribunal: STF
Processo: RE 1324748
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSO CIVEL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA DA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE ATO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC N° 41/2003. CARGO DE DESEMBARGADOR REQUISITOS PREENCHIDOS CONTAGEM DE PRAZO DESDE A POSSE NO CARGO. INTERSTÍCIO M INIMO DE 05 ANOS CUMPRIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PROVADOS. PAGAMENTO DE RETROATIVOS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Configuram inovação recursal questões suscitadas apenas por ocasião da apelação, não podendo ser enfrentadas pelo Tribunal, pena de supressão de instância; 2) Não há falar-se em revogação da tutela antecipada, se a decisão de primeiro grau foi analisada e mantida quando da interposição de agravo de instrumento perante esta Corte. Preliminar afastada; 3) A aposentadoria concedida com base no art. 69, da Emenda Constitucional n° 41/03 é aplicada aos servidores públicos que ingressaram no serviço público até 31/12/03, os quais, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos previstos na norma, poderão aposentar-se com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração inerente ao cargo efetivo em que se der a aposentadoria; 4) Se o servidor tomou posse no cargo de Desembargador em 09/06/2011 e foi aposentado compulsoriamente em dezembro de 2016, por decisão do Conselho Nacional de Justiça, o prazo de 5 anos exigidos no inciso IV do art. 6° da EC n2 41/2003 foi cumprido; 5) Detectada a diferença entre o que foi pago e o que seria devido a titulo de aposentadoria, o pagamento dos valores retroativos é cogente; 6) Se o arbitramento do valor da compensação por danos morais foi realizado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico das partes e, ainda, ao porte econômico do recorrente, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, tem-se por coerente a prestação jurisdicional fornecida. Precedente STJ; 7) Apelo parcialmente conhecido e não provido." (Vol. 11, fl. 5).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6° da Emenda Constitucional n°41/2003; e 40, §§ 3° e 17 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De fato, extrai -se dos documentos anexados com a inicial que o autor foi aposentado compulsoriamente, com supedâneo no art. 42, V, da Lei Complementar nº 035/ 79 (LO M AN ), em decorrência da decisão proferida no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 0002256 -52.2014.2.00.0000.



    À época, já havia completado o tempo de aposentadoria por tempo de serviço/ contribuição, inserto no art. 6º da EC 41/ 03, segundo a qual: 



    (...)



    A aposentadoria concedida com base no art. 6º da emenda constitucional nº 41/ 03 é aplicada aos servidores públicos que ingressaram no serviço público até 31/ 12/ 03, os quais, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos acima, poderão aposentar -se com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração inerente ao cargo efetivo em que se der a aposentadoria.



    A leitura dos dispositivos relativos à EC 41/ 03 em debate, somada a de nº 45/ 07, dão conta de que o servidor que: (i) já estava aposentado; (ii) veio a aposentar segundo uma das regras admitidas pelo seu artigo 3º ou 6º, ou, ainda, (iii) ingressou no serviço público federal até o dia 16 de dezembro de 1998, observado o regime de aposentação do artigo 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/ 2005, terá direito à paridade plena de proventos com a remuneração do pessoal da ativa.



    Desse modo, como bem notado pelo sentenciante, a certidão de tempo de serviço do apelado (O rdem 01) indica que ele ingressou na magistratura em 07/ 10/ 1991, ou seja, antes da EC nº 014/ 2003, o que garantiu ao autor a aposentadoria integral com proventos do cargo que, segundo o entendimento da Assessoria Jurídica desta Corte, somente se adequava ao de juiz de entrância final, haja vista o não preenchimento do requisito relativo ao tempo, previsto no inciso IV do artigo 6º da EC nº041/ 2003, para a aposentadoria no cargo de desembargador.



    Contudo, em que pese o entendimento exarado no parecer acatado pela Presidência para a fixação da aposentadoria compulsória do autor, entendo que ele faz jus à contagem do cargo de desembargo desde sua posse, ocorrida em 09/ 06/ 2011. Isto porque o STF, ao restabelecer a eficácia do ato promocional por merecimento, garantindo -lhe permanência no cargo até ser afastado em definitivo pelo CN J (dezembro de 2016), validou - pelo menos em um juízo preambular - a decisão do Tribunal local.



    Assim, restabelecida a promoção do apelado, o cômputo referente ao período em que atuou como desembargador na Corte deste Estado - de 09 de junho de 2011 a dezembro de 2016 - ultrapassou os 5 anos exigidos no dispositivo legal, impondo -se o acolhimento do pedido autoral.



    Portanto, ante a insubsistência - e mesmo o não conhecimento parcial - das alegações do apelo, cai por terra a afirmação de impossibilidade de pagamento das verbas retroativas, porquanto demonstrada a procedência da revisão pleiteada pelo autor/ apelado, o que inclui o pagamento da diferença requerida.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente